Tribunal: STF
Processo: HC 241379
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.5.2024, por Thais Barao, advogada, em benefício de Raphael Quilles Galvao, contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.5.2024, denegou o Habeas Corpus n. 891.418/SP.



O caso



    2. Consta do processo terem sido o paciente e corréu presos em flagrante em 27.1.2023, pela apontada prática do crime de furto qualificado pela escalada e pelo concurso de pessoas (incs. II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal). Em 28.1.2023, o juízo da Vara de Plantão da 14ª Circunscrição Judiciária da comarca de Barretos/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.



    Em 12.12.2023, o juízo da Vara Criminal da comarca de Olímpia/SP, na Ação Penal n. 1500089-24.2023.8.26.0557, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (e-doc. 3).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2341455-32.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 29.2.2024, a 15ª Câmara de Direito Criminal conheceu em parte da impetração e, na parte conhecida, denegou a ordem, com determinação de antecipação de audiência de instrução. Esta a ementa do acórdão: 



    “HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMNETE QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Mera reiteração do habeas corpus nº 2178762-04.2023.8.26.0000 que, por votação unânime desta Colenda 15ª Câmara Criminal, foi conhecido parcialmente e, na parte conhecida, teve denegada a ordem, em 22/08/2023. EXCESSO DE PRAZO AINDA NÃO VERIFICADO. 



    2. Só se tem por configurado o constrangimento ilegal, decorrente do atraso na conclusão do feito, quando, por desídia ou descaso, de forma injustificada, o Juízo prolonga a instrução do processo, o que não é o caso dos autos, por ora. Sem prejuízo, tendo em vista que a audiência de instrução foi designada tão somente para o dia 20.06.2024, lapso temporal incompatível com processo de réu preso, imperativa a antecipação da solenidade para data próxima, sob pena de configuração de excesso de prazo. 



    Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem, com determinação para antecipação da audiência de instrução para data próxima, sob pena de configuração de excesso de prazo” (fl. 2, e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 891.418/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado em 10.5.2024 pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto. 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega não ter sido apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente.



    Argumenta que “não estão presentes os requisitos autorizadores da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que, “a despeito da ausência de um critério objetivo para se aferir o excesso de prazo, é certo que o paciente encontra-se preso a quase 01 ano e 01 mês o que distancia-se do razoável, tendo em vista o delito supostamente cometido, tornando excessiva a medida” (sic, fl. 17, e-doc. 1).



    Afirma que seriam aplicáveis à espécie medidas cautelares diversas da prisão (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante todo o exposto, estando presente o fumuss boni juris e o periculum in mora, requer a concessão da liminar para determinar a suspensão da persecução penal até que haja o julgamento definitivo deste  writ, com a expedição do alvará de soltura” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.5.2024, denegou o Habeas Corpus n. 891.418/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. A questão referente aos requisitos da custódia cautelar do paciente não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Este Supremo Tribunal não pode conhecer de habeas corpus cujo objeto seja matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o juízo da Vara de Plantão da 14ª Circunscrição Judiciária da comarca de Barretos/SP, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, concluiu pela necessidade da custódia, enfatizando o risco de reiteração delitiva:



    “Quanto à necessidade de custódia, verifico que o autuado RAPHAEL QUILLES GALVÃO possui extensa folha de antecedentes criminais, com inúmeras condenações criminais por crimes diversos. Assim, embora o suposto crime pelo qual foi preso não tenha sido cometido mediante violência ou grave ameaça, a manutenção de sua custódia se impõe para observância da garantia da ordem pública, pois tudo indica que o autuado fez das práticas delitivas um hábito de vida” (fls. 68-69, e-doc. 2 - grifos nossos).



    O juízo da Vara Criminal da comarca de Olímpia/SP indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente com os seguintes fundamentos:



    “O pedido deve ser indeferido. Com efeito, não houve alteração da situação fática que ensejou o decreto prisional, permanecendo hígidos os argumentos apresentados para subsidiar a decisão pretérita. Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, o acusado ‘possui extensa folha de antecedentes criminais’, o que ‘indica que fez das práticas delitivas um hábito de vida’ (fls. 68/69). Além disso, no caso dos autos, o crime de furto supostamente cometido foi praticado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. O cenário apresentado, então, permite, apesar da ausência de violência, concluir pela necessidade da cautelar para garantia da ordem pública abalada pela gravidade concreta do delito imputado e pela periculosidade do agente. Vale dizer, a reiteração criminosa e contumácia delitiva expõem a periculosidade do acusado, havendo evidente risco de que volte a empreender episódios análogos a estes, antes de cumprir a pena, pois, até o momento, as medidas cautelares diversas não foram suficientes para inibir o ímpeto delinquente” (fl. 1, e-doc. 3).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a 15ª Câmara de Direito Criminal, ao apreciar o Habeas Corpus n. 2178762-04.2023.8.26.0000, mencionado no acórdão impugnado no Superior Tribunal de Justiça, manteve a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, realçando o modus operandi do delito e o risco de reiteração delitiva:



    “Do exame dos autos, verifica-se que a prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I e II), por se tratar de imputação de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos (CP, 155, §4º, II e IV), e de agente reincidente, é necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.



    Ademais, a gravidade concreta do delito imputado ao paciente e o seu histórico criminal justificam e legitimam a manutenção da prisão cautelar. Segundo apurado, ‘[...] RAPHAEL e BRENO ajustaram que adentrariam o galpão de propriedade da vítima e subtrairiam para si os equipamentos ali guardados. Assim, no dia dos fatos, RAPHAEL e BRENO colocaram em prática o intento criminoso, foram até o galpão da vítima, escalaram o muro até o telhado, de onde retiraram algumas telhas, e por ali adentraram o interior do galpão. Na sequência, subtraíram os fios de cobres e equipamentos elétricos, deixando o local. Visando deixar as proximidades do local do furto o mais breve possível, RAPHAEL e BRENO acionaram serviço de viagem pelo aplicativo GPCar, com o nome falso de Cássio, e o motorista Silas Nunes compareceu no local para prestar o serviço. Quando os denunciados estavam carregando o porta-malas do veículo, policias militares, que estava em patrulhamento, desconfiaram da situação e abordaram os denunciados, verificando que os objetos eram produto de furto e que o motorista de aplicativo Silas Nunes havia recebido informações falsas para fazer a viagem.’ (fls. 109). Bem evidenciada a gravidade concreta da imputação.



    Quanto à necessidade da cautelar extrema, bem apontou o MM. Juízo a quo: ‘[...] verifico que o autuado RAPHAEL QUILLES GALVÃO possui extensa folha de antecedentes criminais, com inúmeras condenações criminais por crimes diversos. Assim, embora o suposto crime pelo qual foi preso não tenha sido cometido mediante violência ou grave ameaça, a manutenção de sua custódia se impõe para observância da garantia da ordem pública, pois tudo indica que o autuado fez das práticas delitivas um hábito devida.’ (fls. 68/69).



    Diante de tal contexto, não se mostra recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela diversas do cárcere (CPP, art. 319)”.



    11. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a legislação de regência e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.599-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Violência doméstica. 4. Prisão preventiva. 5. Alegação de excesso de prazo e ausência de fundamentação. 6. Inexistência de ilegalidade manifesta nos limites desta impetração. 7. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Reiteração. 10. Agravo regimental improvido” (HC n. 188.041-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AMEAÇAS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Em se tratando de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 



    3. Hipótese de paciente denunciado por crime de ameça contra a sua ex-companheira, num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os autos dão conta de que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, ameaçou a vítima e seu atual companheiro, fazendo uso de arma de fogo. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.639-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020). 



    12. Ao denegar o Habeas Corpus n. 891.418/SP, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, afastou a pretensa ilegalidade decorrente do excesso de prazo para formação da culpa e ressaltou não constatar desídia estatal na condução do processo. Extrai-se daquele julgado:



    “Quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, extrai-se das informações colhidas no sítio do Tribunal de origem (www.tjsp.jus.br), processo 1500089-24.2023.8.26.0557, que o paciente está preso cautelarmente desde 27.01.2023. A denúncia foi oferecida em 06.02.2023 e recebida em 21.03.2023 seguindo-se a citação do paciente aos 24.04.2023 e a do corréu aos 08.08.2023 (fl. 241). Foi apresentada resposta à acusação pela Defensoria Pública em favor do paciente em 25.08.2023. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 16 de Maio de 2024, portanto a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 



    Ademais, cumpre ressaltar, que o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. 



    Sobre o tema:



    ‘Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.’ (AgRg no RHC n. 176.377/SE, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/3/2023).



    Ante o exposto, denego a ordem” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    13. Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, ocorrida em 27.1.2023, é de se considerar a ausência, na espécie, de comprovação de teratologia ou ilegalidade manifesta, que poderiam autorizar a concessão da ordem por este Supremo Tribunal.



    Extrai-se do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Habeas Corpus n. 2341455-32.2023.8.26.0000 (e-doc. 4) que a denúncia foi oferecida em 6.2.2023 e recebida em 21.3.2023. O paciente foi citado em 24.4.2023 e o corréu em 8.8.2023. O paciente apresentou resposta à acusação em 25.8.2023. Em 14.12.2023, o juízo de primeira instância reavaliou a prisão preventiva e desmembrou o processo em relação ao corréu, designando audiência de instrução e julgamento para 20.6.2024.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a antecipação da audiência, remarcada para 16.5.2024.



    Na espécie vertente, o prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso, tendo havido atraso na apresentação de resposta à acusação pela defensora dativa do corréu solto, pelo que o juízo de primeira instância determinou o desmembramento do processo com relação a ele.



    Não se comprova duração desarrazoada do processo imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame. 



    Pelo que demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do feito na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.296-AgR/SC, de minha relatoria, DJe 31.8.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE COMPREENDE MULTIPLICIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.881-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Excesso de prazo. Complexidade do feito consubstanciada na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Agravo não provido. 



    1. É entendimento da Corte que o lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo excesso de prazo, mormente se levada em conta a complexidade do processo, consubstanciada, na espécie, na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos.



    2. Agravo regimental não provido” (RHC n. 200.865-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora